Tribunal: TCU
Processo: 004.643/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Jose Alciberto de Almeida Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração (peça 143) interposto por José Alciberto de Almeida Silva, ex-Secretário Municipal de Saúde de Urucurituba/AM (período de gestão: 17/9/2010 a 19/1/2011), contra o Acórdão 9489/2023-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares as suas contas, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 285, §2o, do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração, sem efeitos suspensivo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, e aos demais interessados, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.